Tribunal: STF
Processo: HC 122320
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORA. EXCLUSÃO, EM SEDE DE APELAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. FATO INCONTROVERSO NÃO AUTORIZA O PROVIMENTO DE APELO FUNDADO EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.



    1. Sendo a qualificadora do crime matéria submetida ao corpo de jurados, a apelação que a tiver como fundamento deverá ser interposta com base na alínea “d” do inciso III do art. 593 do CPP, renovando-se o júri em caso de provimento. É que, se o próprio Tribunal togado reformasse a sentença, não haveria mera correção de pena, mas desrespeito à decisão dos jurados reconhecedora ou não da tipicidade derivada, com evidente afronta à soberania dos vereditos. Precedentes.



    2. Evidenciado que o motivo ensejador da prática delituosa é incontroverso, a valoração dos fatos como qualificadora “por motivo fútil” é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, e, por isso mesmo, não autoriza o provimento de apelação com fundamento na contrariedade das provas. Doutrina. 



    3. Ordem denegada.